Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034551-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 025.340.661-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MULLER PONDENCIANO - CPF: 040.115.331-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON PEIXOTO DE MORAES - CPF: 071.006.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON DIAS CORREA - CPF: 919.293.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA REZENDE - CPF: 026.430.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME LESCO SENNA - CPF: 038.907.431-45 (VÍTIMA), WALTER SAES - CPF: 615.988.878-15 (VÍTIMA), BEATRIZ JOSEPHM ABBOUDI (VÍTIMA), ROGERIO MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034551-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMPO DECORRIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, condenado por roubo majorado, cuja pena definitiva foi fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão. A sentença também decretou a prisão preventiva para assegurar o cumprimento da pena, em razão do regime fechado imposto, da multirreincidência e da gravidade concreta dos fatos. A defesa alega o longo lapso temporal entre os fatos (2016) e a condenação (2017), ausência de crimes recentes, e o cumprimento atual de pena unificada em regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da longa data dos fatos, da inexistência de delitos recentes e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. Os fatos delituosos remontam a agosto de 2016, e a última condenação imposta ao paciente data de janeiro de 2017, não havendo nos autos elementos que indiquem reiteração delitiva após esse marco.

4. O paciente respondeu ao processo em liberdade, não havendo indícios de que tenha descumprido determinações judiciais.

5. A gravidade abstrata do crime e a multirreincidência, por si sós, não são suficientes para justificar a segregação cautelar, quando ausente risco atual à ordem pública.

6. A decisão posterior do juízo de origem, ao revogar a prisão e permitir o recurso em liberdade, aplicando medidas cautelares alternativas, demonstra a suficiência de providências menos gravosas para resguardar os fins do processo.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem parcialmente concedida
.

Tese de julgamento: “A imposição de prisão preventiva com base exclusivamente na gravidade do crime e na multirreincidência não se sustenta quando os fatos são antigos, não há prática recente de delitos, e o paciente respondeu ao processo em liberdade.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312 e 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034551-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de Tiago Esalte do Espírito Santo, que teve a prisão preventiva decretada na sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal n. 0031894-26.2016.8.11.0042, que o condenou à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, e 29 dias-multa, em regime inicial fechado.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
aduz que o paciente respondeu o processo em liberdade. Contudo, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de apelar em liberdade e decretou sua prisão preventiva, com lastro na gravidade concreta do crime e em razão da multirreincidência do agente.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar parcialmente deferida, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034551-35.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
TIAGO ESALTI DO ESPÍRITO SANTO
, foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP – conforme redação vigente à época dos fatos], recebendo a reprimenda definitiva de
10 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 29 dias-multa.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital,
“em razão do regime inicial de cumprimento da pena”
, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e decretou sua prisão preventiva, diante de sua multirreincidência e em razão da gravidade concreta do delito.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, verifica-se que os fatos criminosos imputados ao paciente foram perpetrados em
2/8/2016
, ou seja, há mais de 9 [nove] anos, tendo ele respondido a
ação penal em liberdade
.

Não se olvida, ainda, que
TIAGO ESALTE
ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive se encontra cumprindo a reprimenda total imposta, após a unificação, de
22 anos, 1 mês e 23 dias
, em
regime semiaberto
.

Entretanto, a última condenação imposta ao paciente foi proferida em
16/1/2017
, inexistindo base empírica a evidenciar a prática de crimes recentes perpetrados por
TIAGO ESALTE
a autorizar a decretação da sua prisão preventiva.

Tanto que, após a concessão da tutela de urgência, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital

revogou
parte da sentença, e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe as mesmas cautelares fixadas por ocasião da liminar.

Forte em tais razões, sem menosprezar a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
TIAGO ESALTE DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
(i) comparecimento bimestral perante o juízo de origem, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e, (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025